Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO MÍNIMA. APLICADA. PENA ADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANTIDA.

I - Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e as remanescentes, empregadas para exasperar a pena-base.

II - Devidamente configurada a causa de aumento do emprego de arma branca, pela firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, e aplicada a fração mínima legalmente prevista, preserva-se a pena fixada nos exatos termos dos artigos 59 e 68 do CP, sem afronta ao enunciado no 443 da Súmula do STJ.

III - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.

IV - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta consistente na prática de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma branca.

V - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.

VI - Recurso conhecido e desprovido.